Tribunal: TJMT
Processo: 1005286-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005286-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), JAIR GONCALVES ROCHA - CPF: 363.162.968-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei no 9.226, de 22 de outubro de 2009
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, sobretudo ao considerar o julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade no 4845/MT pelo Tribunal Mais Alto, no qual se declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei no 9.226, de 22 de outubro de 2009
, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Jair Gonçalves Rocha
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito fiscal
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
“
em razão da autuada Rio Rancho Produtos do Agronegócio Ltda – ME

não ter sido localizada, o agravante recebeu a Intimação Fiscal no.

181047/659/68/2018 para apresentar documentos depósitos bancários, transferência

eletrônicas, cópias de cheques, dentre outros, todos do ano 2016. E, como não conseguiu

localizá-los, deixou de responder à intimação fiscal”.

Assevera que, “
como a hipótese de incidência da norma sancionadora é ‘
emissão

de documento fiscal que não corresponda a saída de mercadoria
’, e a conduta
emitir

documento fiscal
só pode ser praticada por quem tem o dever de documentar a venda

que realizou, não existe qualquer nexo causal entre o ato de comprar mercadoria

praticado pelo agravante e o ato de emitir documento fiscal praticado pelo vendedor
”.

Afiança que “
o dever de emitir documento fiscal idôneo era exclusivo de quem fez circular a mercadoria, e não há como o adquirente intervir no cumprimento desta obrigação
”; logo, não há que falar em responsabilidade solidária.

Requer a “
suspensão da exigibilidade do
crédito tributário lançado por meio da Notificação de Auto de Infração no. 200244000392018183
”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 8145241).

Contrarrazões (Id. 8353271).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 9648450).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 24588469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
No caso em tela, a parte autora sustenta ilegalidade no lançamento tributário constituído por meio da Notificação de Auto de Infração no. 200244000392018183, tendo em vista que a multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória possui caráter personalíssimo, pelo que não poderia ser imposta de forma solidária à parte autora.

No âmbito de cognição sumária, não se reconhece, nas razões iniciais, fundamentos que infirmem a legalidade do supramencionado auto de notificação, tendo em vista que as operações levadas a efeito no auto violaram o artigo 45, inciso IV, alínea ‘b’ da Lei 7.098/98, conforme documento de id. 1613944.

[...]

Nesse caminhar, a conduta do requerente em não apresentar os documentos solicitados pelo fisco é, no mínimo, estranha, vez que ao contribuinte, em nome da boa-fé, cabe comprovar a regularidade da operação ajustada com outro contribuinte.

Portanto, à míngua dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, mormente a probabilidade do direito, a tutela de urgência pleiteada não encontra amparo legal.

Ante ao exposto, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência.

Intime-se.

Cite o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às advertências legais.
[...]. (Id. 7430297, fls. 37/38).

Ação anulatória de débito fiscal
proposta por
Jair Gonçalves Rocha
contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de anular o crédito tributário relativo à
Notificação/Auto de Infração – NAI no 200244000392018183
,
no montante de R$ 74.189,21: setenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos.

Na intimação fiscal – SNE (Sistema de Notificação Eletrônica) no. 181047/62/2018, datado de 28 de março de 2018, registra:

[...]
Fica o contribuinte acima identificado, intimado a apresentar a documentação fiscal/esclarecimentos requeridos, conforme anexo abaixo do Termo de Início da Ação Fiscal
, no prazo nele estabelecido, contados da ciência desta notificação.
Desde já, fica ciente de que o não atendimento, implicará na respectiva constituição do crédito tributário com aplicação das penalidades cabíveis
, nos termos do artigo 45, da Lei no 7.098/1998. Base legal do sistema de notificação eletrônica: artigos 17, inciso XVIII; 39-B, § 4o, da lei estadual no 7.098/1998, acrescentado pela lei no 9.226/2009, regulamentado pelo artigo 960, §4o, do RICMS/MT, Decreto Estadual no 2212/2014. As documentações e ou, os esclarecimentos requeridos, deverão ser apresentados por meio do sistema E-Process. Ver informações/orientações no anexo abaixo. Cuiabá 28/03/2018 15:14
[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1036821-50.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 16139445, fls. 1/3). [sem negrito no original].

Já, o Termo de Início da Ação Fiscal no 154357 relata:

[...] Após a realização de cruzamento das informações constantes no banco de dados desta Secretaria, foram detectadas evidências de infração à legislação tributária indicando que notas foram emitidas sem a ocorrência da operação mercantil e ou a prestação de serviço, sendo assim,
o contribuinte identificado como Destinatário das notas relacionadas no demonstrativo abaixo, deverá apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência desta, as documentações que comprovem a regularidade das operações e ou prestação de serviço; apontando os meios pelos quais foram realizadas as movimentações financeiras e o transporte das mercadorias.
Ressaltamos que serão consideradas todas as provas admitidas em direito para que se comprove a real e efetiva ocorrência da operação. É oportuno lembrar que constitui crime contra ordem tributária, omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias com o fim de reduzir tributo; ou fazer declaração falsa para eximir-se, total ou parcialmente de pagamento do tributo (Artigo 1o, I, 2o, I a Lei 8137/90). Alertamos também que conforme artigo 41 do RICMS-MT (Decreto 2212/2014) responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade. (cf. caput do art. 18-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002). O contribuinte deverá adicionar a documentação em processo do sistema e-process dentro do prazo determinado acima. [...]. (Id. 7430297, fls. 25). [com e sem negrito no original].

Contudo, o agravante não teria cumprido a determinação do fisco,
de modo que deixou de apresentar os documentos necessários que pudessem afastar a sua responsabilidade solidária,
razão pela qual procedeu-se à lavratura da Notificação/Auto de Infração – NAI no 200244000392018183, em 28 de agosto de 2018:

[...] Dados Contribuinte

Nome/Razão Social: RIO RANCHO PRODUTOS DO AGRONEGOCIO LTDA-ME

[...]

Complemento:
Emitiu notas sem comprovação de regularidade da operação. Contribuinte não comprovou que a emissão das notas correspondem a uma efetiva saída de mercadorias.

Não houve transmissão de propriedade das mercadorias. Notas relacionadas no demonstrativo anexo a intimação 177420/659/68/2018 - Não cumpriu intimação; não houve manifestação. Contribuinte não encontrado - ciência DOE em 06/04/2018 – outras informações e demonstrativos - anexo ao e-process 5440566/2018.
Solidariedade aplicada nos termos dos artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional (Lei 5172/66) e Artigo 18-C da Lei 7098/98. Solidário escriturou/declarou e não comprovou a realização da operação mercantil- Informação GFIS no 502/2018. Intimação 181047/659/68/2018.

Outras informações e demonstrativo do solidário estão anexo ao processo 5521656/2018.

Descrição Dos Fatos: Fiscalização das obrigações tributárias do contribuinte acima identificado, conforme previsto no plano anual de trabalho da GFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO, e o que determinou a Ordem de Serviço no 22346188, apurou as seguintes irregularidades:

INFRAÇÃO: 16.3.15

16. Obrigação Tributária Acessória

3. Documentos Fiscais

15. Doc. fiscal que não corresponda a operação ou prestação

Descrição da Matéria Tributável:

16.3.15 Emitiu documento fiscal que não corresponde a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço.

Enquadramento(s) da(s) Infração(ões):

16.3.15 Fatos Geradores até 31/07/2014: Artigos 90; 92; 200; 201; 211, e 457 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 1.944/89.

Fatos Geradores a partir de 01/08/2014: Artigos 174; 175; 178; 180; 181; 353 e 948 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

Enquadramento(s) da(s) Penalidade(s):

16.3.15 Artigo 45, inciso IV, alínea "b" da Lei 7.098/98.

[...]

Dados Contribuinte Solidário

[...]

Nome/Razão Social:
Jair Gonçalves Ca Rocha
.

Endereço: Fazenda Quatro Irmãos - Zona Rural
[...]. (Id. 7430297, fls. 18/22). [sem negrito no original].

Ademais, o descumprimento da intimação fiscal é fato incontroverso, porquanto admitido pelo agravante, que alega que, “
recebeu a Intimação Fiscal no. 181047/659/68/2018 para apresentar documentos depósitos bancários, transferência eletrônicas, cópias de cheques, dentre outros, todos do ano 2016. E, como não conseguiu localizá-los, deixou de responder à intimação fiscal
” (Id.
7430295
, fls. 3).

Dessa forma, estava ele submetido às penalidades previstas no artigo 45, IV,
b
, da Lei do Estado de Mato Grosso no
7.098, de 30 de dezembro de 1998:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

[...]

b) emissão de documento fiscal que consigne declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem ou de destino da mercadoria, ou do serviço; emissão de documento fiscal que não corresponda a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou a utilização de serviço - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal;
[...]. [sem negrito no original]

Portanto, da análise do ato impugnado, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública; possível,
então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro
.

É certo que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade
(MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Curso de direito administrativo.
8a ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro.
16 ed. RT, 1991, p. 135):

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...] Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

Todavia,
não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE MARÇO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o VOGAL. A 1a. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

VOTO (VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Ressai dos autos que a parte agravante
JAIR GONCALVES ROCHA
,
ajuizou a

Ação Anulatória no
1036821-50.2018.8.11.0041
, arguindo em síntese que desenvolve atividade de produtor rural
e foi considerado solidariamente responsável pela idoneidade de notas fiscais emitidas por
RIO RANCHO PRODUTOS DO AGRONEGÓCIO LTDA - ME e constava como adquirente dos produtos o Agravante.

Narra que em razão da não apresentação de documentos que comprovassem a idoneidade da transação, foi

lavrado contra ele, o
Auto de Infração no
200244000392018183
, no valor de R$
74.189,21 (setenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos).

Argumenta que, não é possível atribuir ao adquirente de boa fé, a responsabilidade pela idoneidade na emissão desse documento e do cumprimento das demais obrigações acessórias a serem realizadas pelo emitente.

Sob a afirmação de ser ilegal a atribuição de responsabilidade solidária ao terceiro de boa-fé, ajuizou a ação originária onde pleiteou pela concessão de tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário objurgado.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial, in
deferiu a tutela de urgência, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.

O eminente Relator, Exma.
Des. Luiz Carlos da Costa
votou no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo a decisão objurgada tal como consignada.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem.
Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Pois bem. Da análise do artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “
Código Tributário Nacional Comentado
” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributári, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil,
sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRO
.
TUTELA
DE URGÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são independentes, de forma que a concessão de
tutela
de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do

montante
integral
em discussão (inciso II). Assim, basta que seja confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para que seja concedida a
tutela
de urgência e, conforme o caso, suspensa a exigibilidade do crédito fiscal com fundamento no art. 151, V, do CTN. (...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.
(Agravo de Instrumento No 70079940474, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Ingressa o Agravante com demanda judicial, questionando a aplicação de multa pela falta de envio de documentos ao Fisco, onde aponta a inexistência de notificação para proceder com a regularização da entrega documental.
Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC
. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

No presente caso, c
onforme se verifica dos documentos colacionados aos autos, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso V do Código Tributário Nacional merece acolhimento, uma vez que se encontram presentes os pressupostos autorizadores para o deferimento da medida.

Extrai-se dos autos que o
Auto de Infração no
200244000392018183,
que deu ensejo ao lançamento do crédito tributário impugnado, foi lavrado visando o recebimento de multa da pessoa que constou como adquirente dos produtos descritos nas Notas Fiscais números
1098252 e 1098248 e
mitidas por
RIO RANCHO PRODUTOS DO AGRONEGÓCIO LTDA - ME, em razão de suposta inidoneidade dos documentos fiscal.

Embora o documento fiscal não tenha sido emitido pela parte ora Agravante, ela foi considerada solidariamente responsável pelo pagamento do auto de infração, sob o fundamento e que não prestou informação e nem apresentou documentos para a Fazenda Pública Estadual, no sentido de demonstrar a licitude das operações descritas nas notas fiscais em questão
,
mesmo depois de recebida a notificação.

Sobre o assunto, os artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional preveem que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária principal (pagamento de tributo e multas), as pessoas expressamente designadas por lei.

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

“Art. 124.
São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.”

Já, o parágrafo único do artigo 18 da Lei n.o 7.098/98 prevê que são “
solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade
, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto,
bem como

toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação
”.

A propósito:

Art. 18
Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[..]

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

[...]

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

[...]

VIII –
a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria
ou bem ou de tomador de serviços:
(Acrescentados o inciso VIII e suas alíneas "a" e "b" pela Lei
8.628/06
)

a) prestar ou
deixar de prestar
declaração ou
informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto
;

[...]

Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente
:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II – o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação;

[...]

Art. 18-C [...]

Parágrafo único
Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade
, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto,
bem como

toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação
”.

Na vertente hipótese
evidencia-se que a parte ora Recorrente, na condição de adquirente das mercadorias descritas nas Notas Fiscais, não apresentou para a autoridade Fazendária, quando solicitado, os documentos que demonstrem a licitude da operação comercial e/ou o cumprimento obrigações tributárias, apesar de solicitado pela autoridade fazendária, o que autorizaria a aplicação da
responsabilidade solidária com fulcro no
parágrafo único do artigo 18 da Lei n.o 7.098/98
, conforme constou no auto de infração em questão.

Ocorre, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.o
4845
, reconheceu a inconstitucionalidade dessa legislação, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES. LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto
o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998
, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal.
Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF)
. 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente
. Fixação da seguinte tese: “
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
”.
(STF - ADI 4845, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)

Com efeito, diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 18 da Lei n.o 7.098/98, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração lavrado contra o Agravante e com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente.

Desta forma, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na inicial.

Da mesma forma, vislumbra-se, também,
o perigo de dano
e/ou o ou o risco ao resultado útil do processo
, considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito
, o contribuinte ficará impedido de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, e, ainda,
poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Têm-se, portanto, que diante do preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil,
não se mostra admissível
condicionar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários impugnados
mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

Posto isso, de rigor a reforma da decisão agravada, para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil.

DO AGRAVO INTERNO

Por fim, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento e já fora apreciado o mérito do respectivo recurso, deve ser julgado

prejudicado
do
agravo interno interposto contra a decisão que apreciou a tutela antecipada recursal
.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator
Des. Luiz Carlos da Costa
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, para reformar a decisão objurgada, no sentido de
deferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o.VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 09 DE JUNHO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO FACE O PEDIDO DE VISTA DA 2a. VOGAL.

SESSÃO DE 14 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eu quis consulta-los porque se trata de declaração de inconstitucionalidade posterior à época que proferi o voto, e revisitarei os autos.

EM 14 DE JULHO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO PARA O RELATOR REVISTAR OS AUTOS.

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o.VOGAL)

Desconsidere o voto anteriormente proferido e aguardarei a análise do relator.

SESSÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Inicialmente, anoto que, na sessão de julgamento ocorrida no dia 3 de março de 2020, proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso, em razão de não ter constatado a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência; pediu vista o Segundo Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Na continuação do julgamento, na data de 9 de junho de 2020, o eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira divergiu do relator e proveu o recurso. Em decorrência, a Primeira Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, pediu vista.

E, na sessão do dia 14 de julho de 2020, pedi vista para melhor analisar a questão acerca da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
No caso em tela, a parte autora sustenta ilegalidade no lançamento tributário constituído por meio da Notificação de Auto de Infração no. 200244000392018183, tendo em vista que a multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória possui caráter personalíssimo, pelo que não poderia ser imposta de forma solidária à parte autora.

No âmbito de cognição sumária, não se reconhece, nas razões iniciais, fundamentos que infirmem a legalidade do supramencionado auto de notificação, tendo em vista que as operações levadas a efeito no auto violaram o artigo 45, inciso IV, alínea ‘b’ da Lei 7.098/98, conforme documento de id. 1613944.

[...]

Nesse caminhar, a conduta do requerente em não apresentar os documentos solicitados pelo fisco é, no mínimo, estranha, vez que ao contribuinte, em nome da boa-fé, cabe comprovar a regularidade da operação ajustada com outro contribuinte.

Portanto, à míngua dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, mormente a probabilidade do direito, a tutela de urgência pleiteada não encontra amparo legal.

Ante ao exposto, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência.

Intime-se.

Cite o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às advertências legais. [...]. (Id. 7430297, fls. 37/38).

O pedido de suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública consistente em multa, no montante de R$ 74.189,21: setenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos, decorrente de imposição de penalidade prevista no artigo 45, IV,
b
, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, em vigor à época da lavratura do auto de infração, ocorrido em 28 de agosto de 2018 (Id. 7430297, fls. 18/20), senta praça na alegação de que:
i
) o descumprimento do dever instrumental decorreria de ato praticado por terceiro, no caso, Rio Rancho Produtos do Agronegócio Ltda. – ME;
ii
) existe erro de tipificação da conduta do infrator; e
iii
) incumbe ao fisco o ônus da prova quanto à participação do agravante na alegada fraude praticada por terceiro.

Quanto ao recente julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 4845/MT pelo Tribunal Mais Alto, no qual se declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei no 9.226, de 22 de outubro de 2009, as razões de decidir estão assim fundamentadas:

[...] 10. A norma, de fato, aborda matéria reservada a lei complementar federal pelo art. 146, III,
b
, da CF, caracterizando uma inconstitucionalidade formal. Isto porque avança em dois pontos sobre os quais não poderia a lei estadual inovar, transbordando de sua competência: (i) amplia o rol das pessoas que poderiam ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispõe diversamente sobre as circunstâncias em que poderia haver a responsabilização do terceiro.

Aliás, penetrar nesses dois pontos seria algo vedado até à lei ordinária federal, porque estaria violando a reserva de lei complementar estatuída pelo art. 146, III,
b
, da CF, nos moldes do que foi decidido no RE 562.276, já anteriormente comentado.

11. Sobre a norma objeto desta ação, em primeiro lugar, ao prever que responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas ‘toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente’, no cumprimento da obrigação tributária, o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso alterou a matriz de responsabilização prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional, ampliando o rol de terceiros que poderiam responder pelo crédito tributário na hipótese de prática de infrações. Estabelecer quais são os terceiros que responderão pelos créditos decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos é matéria de norma geral, que deve ser veiculada por lei complementar federal, conforme estabelece a Constituição Federal em seu art. 146, inciso III, alíneas
a
e
b
.

12. Em segundo lugar, ao estabelecer que a responsabilização do terceiro ocorrerá nos casos de infração praticada com omissão ou fraude, a norma estadual adota critérios diversos daqueles previstos no CTN.

Conforme a norma geral federal, para haver a responsabilidade tributária pessoal do terceiro, este deve ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (CTN, art. 135, caput). O legislador estadual, todavia, apresenta critérios outros para a responsabilização de terceiros. Não podendo o legislador estadual dispor de forma diversa daquela estabelecida pela legislação federal nesta seara, a conclusão é pela inconstitucionalidade formal do parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso. [...].

É esta a ementa do acórdão:

Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal.

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal.

2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III,
b
, da CF).

3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: ‘
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
’. (STF, Tribunal Pleno, ADI 4845/MT, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 13 de fevereiro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de março de 2020). [com itálico no original]

O artigo 18-C, cabeça, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei no 7.867, de 20 de dezembro de 2002, e o parágrafo único acrescentado pela Lei no 9.226, de 22 de outubro de 2009, declarado inconstitucional, preceituam que:

Art. 18-C. Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que pertine a prestação de informações com omissão ou falsidade.

Parágrafo único. Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto, bem como
toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação
. [sem negrito no original]

O parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, no entender do Supremo Tribunal Federal, teria ampliado o rol dos responsáveis tributários previsto nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, com a inclusão
do administrador, do advogado, do economista, do correspondente fiscal, do preposto, bem como de

toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária
.
E no caso do agravante, enquadrar-se-ia na última parte
.

De fato, a responsabilidade solidária do agravante decorreria de fraude, em tese, praticada por Rio Rancho Produtos do Agronegócio Ltda. – ME, que consistiria na emissão de notas fiscais sem comprovação de regularidade da operação, no caso, sem prova da efetiva saída de mercadorias, consoante está posto na Notificação/Auto de Infração (NAI), datada de 28 de agosto de 2018:

[...] Emitiu notas sem comprovação de regularidade da operação. Contribuinte não comprovou que a emissão das notas correspondem (
sic
) a uma efetiva saída de mercadorias.

Não houve transmissão de propriedade das mercadorias. Notas relacionadas no demonstrativo anexo a intimação 177420/659/68/2018 - Não cumpriu intimação; não houve manifestação. Contribuinte não encontrado - ciência DOE em 06/04/2018 – outras informações e demonstrativos - anexo ao e-process 5440566/2018. Solidariedade aplicada nos termos dos artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional (Lei 5172/66) e Artigo 18-C da Lei 7098/98. Solidário escriturou/declarou e não comprovou a realização da operação mercantil- Informação GFIS no 502/2018. Intimação 181047/659/68/2018.

Outras informações e demonstrativo do solidário estão anexo ao processo 5521656/2018. [...]. (Id. 7430297, fls. 18).

Nada obstante, penso que não é possível, a princípio, atribuir responsabilidade ao agravante, na condição de terceiro, pela prestação de informação, em tese, falsa, em razão de ato praticado pelo contribuinte, porque não se enquadraria nas hipóteses de responsabilidade de terceiro previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

No que tange à responsabilidade solidária por interesse comum a que se refere o artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, “
tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação
” (STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de fevereiro de 2009).

Portanto, a responsabilidade solidária por interesse comum pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não é o caso, visto que comprador e vendedor não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

Aliás, “
pensar diferentemente levaria à insólita situação de permitir ao fisco que, a pretexto de existir o citado ‘interesse comum’, pudesse exigir de qualquer comprador, inclusive de consumidor final, o tributo não recolhido na cadeia comercial pelo contribuinte de direito
” (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Turma, AREsp 1198146/SP, Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2018).

Ademais, não se trata de hipótese em que o agravante, na condição de adquirente de mercadorias, tenha sido beneficiado por eventual aproveitamento de crédito de ICMS decorrente do princípio da não-cumulatividade, porquanto, repiso, cuida-se de imposição de penalidade prevista no então vigente artigo 45, IV,
b
, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998: “
emissão de documento fiscal que consigne declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem ou de destino da mercadoria, ou do serviço; emissão de documento fiscal que não corresponda a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou a utilização de serviço - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal
”.

É verdade que já proferi decisões em sentido contrário com fundamento no parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei no 9.226, de 22 de outubro de 2009, o qual foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Mais Alto.

No entanto,
decorre da própria racionalidade do discurso jurídico de serem provisórios os posicionamentos firmados, passíveis, portanto, de alteração sempre que um
melhor argumento,
tal como explicita Habermas, se imponha na prática comunicativa.

No discurso, o convencimento é condicionado pela ‘coação do melhor argumento’, no sentido de que sua racionalidade consiste na submissão racional ao melhor argumento. Não se pode abrir mão do melhor argumento e deixar de acatá-lo sem deixar de ser ‘racional’ no discurso. Só se pode fazê-lo, portanto, recorrendo-se à ação estratégica. A racionalidade da própria argumentação está assentada em se acatar o melhor argumento (ou seja, aquele que possui melhores razões para resistir às críticas opostas), e quem entra em um discurso assume pragmaticamente a obrigação ilocucionária de acatá-lo. Por ‘melhor argumento’ devemos entender aquele que melhor resiste às críticas levantadas pelos outros envolvidos no discurso, o que significa que a determinação de qual seja o melhor argumento só pode ser apresentada no próprio discurso, pragmaticamente, e não de maneira absoluta e prévia à comunicação estabelecida na comunidade real de comunicação. Como lembra Habermas, o que seja uma ‘boa razão’ deverá ser decidido na própria argumentação (Habermas, 1996b: 50). Portanto, não devemos pensar em algo como um idealismo ou uma ontologização do melhor argumento. Os argumentos temporariamente tidos por melhores, sobretudo em uma sociedade pluralista, podem ser revistos diante de novos argumentos que resistam às críticas opostas de maneira ainda melhor. (GALUPPO, Marcelo Campos.
Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas
. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 131).

Dessa forma, estão presentes elementos suficientes a evidenciar a existência de probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano decorrente dos efeitos de eventual inscrição em dívida ativa, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a tutela provisória de urgência consistente na suspensão de exigibilidade do crédito tributário indicado na Notificação/Auto de Infração no 200244000392018183, tão somente em relação ao agravante.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
—
INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Jair Gonçalves Rocha
contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 8145241).

Assegura que “
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se dá apenas pelo

depósito integral, podendo ainda ser deferida na hipótese do art. 151, V, CTN
”.

Assevera que “
não é obrigado a depositar judicialmente o valor do crédito

tributário que está sendo discutido, uma vez que os requisitos autorizadores da tutela recursal

de urgência foram demonstrados e não foram debatidos”.
Além do mais,
“a ausência de certidão de regularidade fiscal está prejudicando suas atividades rurais, que é o seu

sustento e de sua família
”.

Afiança que “
a permanência do débito tributário sem suspensão na CCF
[...],

enquanto se discute a anulação ou não, inviabiliza toda sua atividade rural. Ressalta-se ainda

que inexistem outros débitos omissos
”.

Afirma que não é admissível ser “
responsabilizado por ato que somente poderia ser praticado por terceiro, com o qual não tem qualquer vínculo (‘interesse comum’). Também não há nexo causal entre a infração autuada e a aquisição de mercadorias e, ainda que houvesse, o nexo deve ser comprovado pela Administração
”.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mao Grosso (Id.
12053497)
.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...] Inicialmente, anoto que, na sessão de julgamento ocorrida no dia 3 de março de 2020, proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso, em razão de não ter constatado a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência; pediu vista o Segundo Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Na continuação do julgamento, na data de 9 de junho de 2020, o eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira divergiu do relator e proveu o recurso. Em decorrência, a Primeira Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, pediu vista.

E, na sessão do dia 14 de julho de 2020, pedi vista para melhor analisar a questão acerca da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
No caso em tela, a parte autora sustenta ilegalidade no lançamento tributário constituído por meio da Notificação de Auto de Infração no. 200244000392018183, tendo em vista que a multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória possui caráter personalíssimo, pelo que não poderia ser imposta de forma solidária à parte autora.

No âmbito de cognição sumária, não se reconhece, nas razões iniciais, fundamentos que infirmem a legalidade do supramencionado auto de notificação, tendo em vista que as operações levadas a efeito no auto violaram o artigo 45, inciso IV, alínea ‘b’ da Lei 7.098/98, conforme documento de id. 1613944.

[...]

Nesse caminhar, a conduta do requerente em não apresentar os documentos solicitados pelo fisco é, no mínimo, estranha, vez que ao contribuinte, em nome da boa-fé, cabe comprovar a regularidade da operação ajustada com outro contribuinte.

Portanto, à míngua dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, mormente a probabilidade do direito, a tutela de urgência pleiteada não encontra amparo legal.

Ante ao exposto, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência.

Intime-se.

Cite o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às advertências legais. [...]. (Id. 7430297, fls. 37/38).

O pedido de suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública consistente em multa, no montante de R$ 74.189,21: setenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos, decorrente de imposição de penalidade prevista no artigo 45, IV,
b
, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, em vigor à época da lavratura do auto de infração, ocorrido em 28 de agosto de 2018 (Id. 7430297, fls. 18/20), senta praça na alegação de que:
i
) o descumprimento do dever instrumental decorreria de ato praticado por terceiro, no caso, Rio Rancho Produtos do Agronegócio Ltda. – ME;
ii
) existe erro de tipificação da conduta do infrator; e
iii
) incumbe ao fisco o ônus da prova quanto à participação do agravante na alegada fraude praticada por terceiro.

Quanto ao recente julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 4845/MT pelo Tribunal Mais Alto, no qual se declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei no 9.226, de 22 de outubro de 2009, as razões de decidir estão assim fundamentadas:

[...] 10. A norma, de fato, aborda matéria reservada a lei complementar federal pelo art. 146, III,
b
, da CF, caracterizando uma inconstitucionalidade formal. Isto porque avança em dois pontos sobre os quais não poderia a lei estadual inovar, transbordando de sua competência: (i) amplia o rol das pessoas que poderiam ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispõe diversamente sobre as circunstâncias em que poderia haver a responsabilização do terceiro.

Aliás, penetrar nesses dois pontos seria algo vedado até à lei ordinária federal, porque estaria violando a reserva de lei complementar estatuída pelo art. 146, III,
b
, da CF, nos moldes do que foi decidido no RE 562.276, já anteriormente comentado.

11. Sobre a norma objeto desta ação, em primeiro lugar, ao prever que responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas ‘toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente’, no cumprimento da obrigação tributária, o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso alterou a matriz de responsabilização prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional, ampliando o rol de terceiros que poderiam responder pelo crédito tributário na hipótese de prática de infrações. Estabelecer quais são os terceiros que responderão pelos créditos decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos é matéria de norma geral, que deve ser veiculada por lei complementar federal, conforme estabelece a Constituição Federal em seu art. 146, inciso III, alíneas
a
e
b
.

12. Em segundo lugar, ao estabelecer que a responsabilização do terceiro ocorrerá nos casos de infração praticada com omissão ou fraude, a norma estadual adota critérios diversos daqueles previstos no CTN.

Conforme a norma geral federal, para haver a responsabilidade tributária pessoal do terceiro, este deve ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (CTN, art. 135, caput). O legislador estadual, todavia, apresenta critérios outros para a responsabilização de terceiros. Não podendo o legislador estadual dispor de forma diversa daquela estabelecida pela legislação federal nesta seara, a conclusão é pela inconstitucionalidade formal do parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso. [...].

É esta a ementa do acórdão:

Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal.

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal.

2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III,
b
, da CF).

3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: ‘
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
’. (STF, Tribunal Pleno, ADI 4845/MT, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 13 de fevereiro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de março de 2020). [com itálico no original]

O artigo 18-C, cabeça, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei no 7.867, de 20 de dezembro de 2002, e o parágrafo único acrescentado pela Lei no 9.226, de 22 de outubro de 2009, declarado inconstitucional, preceituam que:

Art. 18-C. Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que pertine a prestação de informações com omissão ou falsidade.

Parágrafo único. Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto, bem como
toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação
. [sem negrito no original]

O parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, no entender do Supremo Tribunal Federal, teria ampliado o rol dos responsáveis tributários previsto nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, com a inclusão
do administrador, do advogado, do economista, do correspondente fiscal, do preposto, bem como de

toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária
.
E no caso do agravante, enquadrar-se-ia na última parte
.

De fato, a responsabilidade solidária do agravante decorreria de fraude, em tese, praticada por Rio Rancho Produtos do Agronegócio Ltda. – ME, que consistiria na emissão de notas fiscais sem comprovação de regularidade da operação, no caso, sem prova da efetiva saída de mercadorias, consoante está posto na Notificação/Auto de Infração (NAI), datada de 28 de agosto de 2018:

[...] Emitiu notas sem comprovação de regularidade da operação. Contribuinte não comprovou que a emissão das notas correspondem (
sic
) a uma efetiva saída de mercadorias.

Não houve transmissão de propriedade das mercadorias. Notas relacionadas no demonstrativo anexo a intimação 177420/659/68/2018 - Não cumpriu intimação; não houve manifestação. Contribuinte não encontrado - ciência DOE em 06/04/2018 – outras informações e demonstrativos - anexo ao e-process 5440566/2018. Solidariedade aplicada nos termos dos artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional (Lei 5172/66) e Artigo 18-C da Lei 7098/98. Solidário escriturou/declarou e não comprovou a realização da operação mercantil- Informação GFIS no 502/2018. Intimação 181047/659/68/2018.

Outras informações e demonstrativo do solidário estão anexo ao processo 5521656/2018. [...]. (Id. 7430297, fls. 18).

Nada obstante, penso que não é possível, a princípio, atribuir responsabilidade ao agravante, na condição de terceiro, pela prestação de informação, em tese, falsa, em razão de ato praticado pelo contribuinte, porque não se enquadraria nas hipóteses de responsabilidade de terceiro previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

No que tange à responsabilidade solidária por interesse comum a que se refere o artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, ‘
tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação
’ (STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de fevereiro de 2009).

Portanto, a responsabilidade solidária por interesse comum pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não é o caso, visto que comprador e vendedor não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

Aliás, ‘
pensar diferentemente levaria à insólita situação de permitir ao fisco que, a pretexto de existir o citado ‘interesse comum’, pudesse exigir de qualquer comprador, inclusive de consumidor final, o tributo não recolhido na cadeia comercial pelo contribuinte de direito
’ (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Turma, AREsp 1198146/SP, Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2018).

Ademais, não se trata de hipótese em que o agravante, na condição de adquirente de mercadorias, tenha sido beneficiado por eventual aproveitamento de crédito de ICMS decorrente do princípio da não-cumulatividade, porquanto, repiso, cuida-se de imposição de penalidade prevista no então vigente artigo 45, IV,
b
, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998: ‘
emissão de documento fiscal que consigne declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem ou de destino da mercadoria, ou do serviço; emissão de documento fiscal que não corresponda a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou a utilização de serviço - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal
’.

É verdade que já proferi decisões em sentido contrário com fundamento no parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei no 9.226, de 22 de outubro de 2009, o qual foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Mais Alto.

No entanto,
decorre da própria racionalidade do discurso jurídico de serem provisórios os posicionamentos firmados, passíveis, portanto, de alteração sempre que um
melhor argumento,
tal como explicita Habermas, se imponha na prática comunicativa.

No discurso, o convencimento é condicionado pela ‘coação do melhor argumento’, no sentido de que sua racionalidade consiste na submissão racional ao melhor argumento. Não se pode abrir mão do melhor argumento e deixar de acatá-lo sem deixar de ser ‘racional’ no discurso. Só se pode fazê-lo, portanto, recorrendo-se à ação estratégica. A racionalidade da própria argumentação está assentada em se acatar o melhor argumento (ou seja, aquele que possui melhores razões para resistir às críticas opostas), e quem entra em um discurso assume pragmaticamente a obrigação ilocucionária de acatá-lo. Por ‘melhor argumento’ devemos entender aquele que melhor resiste às críticas levantadas pelos outros envolvidos no discurso, o que significa que a determinação de qual seja o melhor argumento só pode ser apresentada no próprio discurso, pragmaticamente, e não de maneira absoluta e prévia à comunicação estabelecida na comunidade real de comunicação. Como lembra Habermas, o que seja uma ‘boa razão’ deverá ser decidido na própria argumentação (Habermas, 1996b: 50). Portanto, não devemos pensar em algo como um idealismo ou uma ontologização do melhor argumento. Os argumentos temporariamente tidos por melhores, sobretudo em uma sociedade pluralista, podem ser revistos diante de novos argumentos que resistam às críticas opostas de maneira ainda melhor. (GALUPPO, Marcelo Campos.
Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas
. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 131).

Dessa forma, estão presentes elementos suficientes a evidenciar a existência de probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano decorrente dos efeitos de eventual inscrição em dívida ativa, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a tutela provisória de urgência consistente na suspensão de exigibilidade do crédito tributário indicado na Notificação/Auto de Infração no 200244000392018183, tão somente em relação ao agravante. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o.VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador relator.

SESSÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2020:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020